Tribunal: TJMMG
Processo: 2000227-95.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000227-95.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000224-43.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REMESSA DA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O JUÍZO DA EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO – EXAME DO PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA NATURAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta, impetrante/advogado Mauro Pereira de Abreu Junior e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar proposta pelo advogado Mauro Pereira de Abreu Júnior em favor do paciente João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta. Afirma o impetrante que o paciente foi condenado, por decisão transitada em julgado, a 9 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo expedido, pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), o competente mandado de prisão com vistas ao início do cumprimento da pena. Segundo o impetrante, após indeferimento do pedido de expedição da guia de execução penal pelo juízo da 4ª AJME, sob o argumento de que esta só poderia ser expedida após o recolhimento do paciente ao cárcere, impetrou um primeiro habeas corpus, cuja liminar foi concedida por este relator para determinar a expedição da Guia de Recolhimento independente do cumprimento do mandado de prisão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Cumprida a decisão deste primeiro habeas corpus pelo juízo da 4ª AJME, aduz o impetrante que pleiteou a remessa da referida Guia de Execução à comarca de Januária/MG, a fim de que seja analisada por aquele juízo o pedido de detração penal em favor do paciente. Alega o impetrante, no presente habeas corpus, que, não obstante tenha sido expedida, a Guia de Recolhimento não foi encaminhada para o processo de execução penal do paciente – Processo n. 2000067- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 32.2022.9.13.0003 –, frustrando a análise do requerimento de detração penal. Salienta o impetrante que se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, uma vez que ficou demonstrado que o paciente faz jus à detração penal (fumus boni iuris) e que a demora no envio da guia de recolhimento para o juízo competente está obstando a liberdade do paciente, uma vez que o mandado de prisão contra ele foi expedido e o seu cumprimento sem a análise da detração penal lhe acarretará danos irreparáveis (periculum in mora). Com tais argumentos, requer o impetrante que seja encaminhada a Guia de Execução à comarca de Januária/MG, bem como "a expedição de contramandado de prisão/salvo conduto para que o paciente não seja preso até que o pleito de detração penal seja analisado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Januária". A presente ação foi instruída (Evento 1) com cópias do acórdão da apelação criminal (ACÓRDÃO - SC2), da decisão que deferiu a liminar pleiteada (ACÓRDÃO - SC3), do mandado de prisão (MANDPRISA4), Ofício SEJUSP/NUGER n. 97519/2024 (MANDOFIC5) e espelho de consulta ao SEEU (COMP6). Dada a insuficiência de informações, consultei os autos da execução de pena do paciente – Processo n. 2000587-18.2024.9.13.0004 –, constatei que a Guia de Recolhimento e todas as peças que instruem a execução de pena foram remetidas, em 20/09/2024, pelo juízo da 4ª AJME, indicado como autoridade coatora, para a Vara de Execuções Penais da comarca de Januária/MG - juízo deprecado (Evento 5, OFIC1). Outrossim, verifiquei no sistema SEEU - Processo n. 2000067-32.2022.9.13.0003 que a Guia de Recolhimento e as peças pertinentes já foram juntadas, na presente data, aos autos em trâmite no juízo deprecado, conforme certificado pela Gerência de Secretaria da 4ª AJME (Evento 8, CERT1). O pedido liminar de expedição de salvo-conduto foi indeferido por este signatário (Evento 8). A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 12, INF_HABEAS_CORP2). O eminente Procurador de Justiça com atribuições neste egrégio Tribunal ofertou seu parecer no Evento 15, opinando pelo conhecimento parcial do presente habeas corpus e, na parte de que se conheceu, para que seja julgado prejudicado, em virtude da perda do objeto do pedido formulado na inicial. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer da presente ação em parte e, nesta parte, ser julgada improcedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pretende o impetrante, em síntese, seja determinada a imediata remessa da Guia de Execução Penal do paciente para os autos de execução n. 2000067-32.2022.9.13.0003 e expedido em favor do paciente salvo-conduto a fim de evitar a sua prisão até que o pleito de detração penal seja analisado pelo juízo da vara de Execuções Penais da comarca de Januária/MG. Em relação à expedição da Guia de Execução Penal do paciente para os autos de execução n. 2000067-32.2022.9.13.0003, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, consta do sistema SEEU - Processo n. 2000067-32.2022.9.13.0003 a Guia de Recolhimento e as peças pertinentes, conforme, inclusive, certificado pela Gerência de Secretaria da 4ª AJME (Evento 8, CERT1). Tem-se, portanto, que o pedido formulado na inicial de juntada da guia de recolhimento foi plenamente atendido, prejudicando em parte o pedido formulado pelos impetrantes. No que diz respeito ao pedido de expedição de salvo-conduto para que o paciente não seja recolhido à prisão até que seja examinado o pleito de detração penal, não há amparo legal para seu deferimento. Tal pedido deve ser formulado com amparo em elementos de prova do fato constitutivo do direito alegado e perante o juízo da execução penal, a quem compete o exame de mérito sobre tal questão. Não é juridicamente possível suprimir a instância natural para conhecer do pedido ou mesmo antecipar o juízo de mérito que deve ser levado a efeito na instância própria e por juízo competente, no caso, o juízo da vara de Execuções Penais da comarca de Januária/MG. Nesse sentido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, [...] uma vez que já houve o trânsito em julgado da condenação, a pretendida aplicação da detração penal deve ser pleiteada ao Juízo das Execuções Penais, a quem caberá a análise do pedido, juntamente com eventual pleito de progressão de regime. (AgRg no HC n. 772.581/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Por tais razões, ratifico a decisão liminar e denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator